Tribunal: TJBA
Processo: 8000955-17.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000955-17.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO RODRIGUES SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO LOPES FERNANDES, CRISTIANO PATROCINIO DOS SANTOS

APELADO: MULTILONAS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO SANTOS, GUSTAVO TULIO DE LIMA ANDRADE

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE DUPLICATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR. INOCORRÊNCIA. ASSINATURA ILEGÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR QUALQUER MEIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I - É inválido o protesto de duplicata desacompanhada de aceite ou comprovante de entrega da mercadoria que, peremptoriamente, possa atestar a relação negocial.

II - A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito enseja a reparação por dano moral.

III - O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.
º
8000955-17.2021.8.05.0074
, da Comarca de Dias D’Àvila, em que figuram como
Apelante
ADAUTO RODRIGUES SANTANA e como
Apelado
MULTILONAS LTDA - ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA